Tribunal: CARF
Processo: 10880.976524/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.976524/2012-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.097 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
F1 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE NO RECONHECIMENTO DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após o
Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável.
Comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos que a Recorrente
aplicou o percentual incorreto de presunção do lucro sobre a totalidade de suas
receitas auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de pagamento
indevido.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976524/2012-19
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976524/2012-19

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário em Declaração de Compensação com crédito por
Pagamento a Indevido ou Maior de CSLL no valor principal de R$ 38.590,34, referente ao 1o
Trimestre de 2007, pelo Lucro Presumido.
O Despacho Decisório eletrônico às fls. 12 não homologou as compensações
declaradas tendo em vista o DARF de onde derivaria o suposto crédito encontrar-se vinculado a
débito correspondente em DCTF.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs a Manifestação de
Inconformidade de fls. 17, na qual, em síntese, alega ter efetuado recolhimentos a maior de
CSLL por erro na aplicação do percentual do Lucro Presumido de 12% para 32%. Que o seu
CNAE-Fiscal já indicaria que a sua atividade de modo a demonstrar o equívoco cometido.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2007
PAGAMENTO INDEVIDO. VALOR INTEGRALMENTE UTILIZADO PARA
EXTINGUIR DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA NOS
AUTOS QUE COMPROVE A MINORAÇÃO DE TAL DÉBITO. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.
Tendo o pagamento informado parcialmente como indébito sido utilizado integralmente
para extinguir débito, não pode o contribuinte, simplesmente ancorando-se em
informação de DIPJ ou de DCTF não espontânea, pedir o reconhecimento do indébito,
quer porque o meio hábil a confessar débitos no âmbito da Receita Federal é a DCTF
espontânea, quer porque não trouxe qualquer prova adicional contábil a comprovar o
débito minorado.

Primeiramente, a DRJ fundamentou a negativa pela intempestividade da
retificação da DCTF, transmitida após a ciência do Despacho Decisório. Além disto, afirmou que
não seria possível reconhecer o crédito por falta de apresentação pela interessada de cópias dos
livros contábeis e das notas fiscais que demonstrassem ser a sua atividade, no todo ou em parte,
imobiliária.
Diante da fundamentação da acórdão da DRJ, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário no qual, para contrapor a decisão de primeira instância, juntou
Demonstrações Financeiras e cópias do Razão analítico no sentido de querer demonstrar exercer
atividade imobiliária, cujo percentual de presunção do Lucro Presumido para a CSLL seria de
12%, e não de 32%.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976524/2012-19

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Assiste razão à Recorrente.
Diante não só do CNAE-fiscal e do contrato social, mas também das cópias de
folhas da contabilidade juntadas às fls. 292 – na qual abundam registros no Livro Diário
indicando receitas de atividade imobiliária –, evidente está que a Recorrente, ao aplicar o
percentual de presunção de 32% sobre a totalidade Receita Bruta no cálculo da CSLL devida, em
vez de aplicar o de 12% para ao menos uma parte delas, incorreu em erro de cálculo.
Estando comprovado de plano o erro de cálculo, desnecessário é ainda
condicionar o reconhecimento do crédito a que a Recorrente faça prova negativa de que
nenhuma parcela de sua Receita Bruta deixara de ser auferida enquanto atividade imobiliária –
como foi exigido pela DRJ –, por não se afigurar tal exigência razoável diante do contexto da
análise de compensação ou restituição.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.097 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.976524/2012-19

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital